Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710592-61.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACILDA RODRIGUES MARTINS, MARIA DA PENHA RODRIGUES, EDSON RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRACILDA RODRIGUES MARTINS e outros contra o seguinte despacho proferido no INVENTÁRIO DE MARIA AMÂNCIO RODRIGUES: Considerando que a inventariante não apresentou as guias para pagamento dos débitos indicados no ID 75243170/ 75243171, inviabilizando, com isso, verificar o valor atualizado das dívidas, não há falar em expedição de alvará de levantamento de valores. No mais, arquivem-se os autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento quando da quitação dos tributos. Os Agravantes sustentam que a emissão de boletos gerará a presunção de pagamento ao fisco e com isso assegura a expedição de alvará para pagamento dos respectivos tributos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada o arquivamento provisório do feito, de maneira a afastar a existência de risco de dano. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator